Tribunal: TJDFT
Processo: 0750570-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento do executado para manter a decisão de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão foi omisso em relação à tese de inexigibilidade da obrigação contida no título executivo; (ii) se há prejudicialidade externa que autorize a suspensão do feito na origem até o julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; e (iii) se há contradição e omissão quanto à apreciação da forma de aplicação da taxa Selic para correção do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de existência de prejudicialidade externa por força do ajuizamento da n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e de suspensão do feito de origem até o seu julgamento, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, não suscitada nas razões do agravo de instrumento, não pode ser apreciada no bojo dos embargos de declaração, por não constituir a via adequada para tanto (art. 1.022 do CPC). Embargos declaratórios não conhecidos nesse ponto.
4. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. O vício de contradição, por sua vez, pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão. Não há vícios a serem sanados no caso, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir todas as questões postas a julgamento, notadamente quanto às teses de inexigibilidade de obrigação e excesso de execução levantadas pelo Distrito Federal.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, e impede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados.